Tribunal: TJDFT
Processo: 0754730-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO NO CÁLCULO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR OU PREVENTIVA. NÃO EVIDENCIADO. PLEITO INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do trânsito em julgado de decisões condenatórios, cabe ao Juízo da Execução penal realizar a soma ou a unificação das penas impostas, consoante art. 66, inc. III, alínea “a”, da LEP. Nas operações, o tempo de pena já cumprido, remido ou de detração, conforme dispõe o artigo 111 da LEP, deve ser deduzido.
2. Observado que o período apontado pelo agravante não retrata prazo em que permaneceu em prisão domiciliar ou preventiva, mas, tão somente, do somatório total do tempo em que houve interrupção no cumprimento da pena, o indeferimento do pedido de detração se mostra impositivo.
3. Recurso conhecido e não provido.